Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS COMPROVADOS. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega o recorrente que a relação é de consumo e que deveria ter sido invertido o ônus da prova em seu favor e que não realizou contrato de refinanciamento com o banco réu. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do contrato, determinada a restituição em dobro do valor pago e fixada indenização por dano moral.
2. Gratuidade judiciária. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor é aposentado pelo INSS e recebe aposentadoria no valor em torno de três salários-mínimos (Id. 34665976). Comprovada a hipossuficiência financeira do recorrente, defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio e tempestivo (Id. 34665986). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 34665991).
4. No que concerne à preliminar de complexidade da causa, sem razão a parte recorrente. Não prospera a alegação de imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A regra da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, impõe ao fornecedor o encargo de provar que os fatos não ocorreram da forma como narrados pelo consumidor. No caso, o banco trouxe farta prova com o objetivo de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
7. No presente caso, o autor afirma que desconhece o contrato de empréstimo n. 196859747, data de inclusão em 18.04.2020 (com parcela no valor de R$249,09), com valor total no importe de R$ 10.669,34. O banco, por sua vez, afirma que o contrato em discussão trata-se de refinanciamento de três outros contratos (n. 171905664, 178357018 e 181130487) frutos de refinanciamento e portabilidade.
8. O conjunto probatório apresentado pelo recorrido foi suficiente para demonstrar a origem da dívida e a validade do contrato impugnado, pois juntou aos autos documentos que comprovam a portabilidade e refinanciamento dos contratos antigos (Ids. 34665892, 34665893, 34665894, 34665896, 34665953, 34665954, 34665955), com liberação de valor remanescente de R$ 1.402,21 na conta do consumidor (Id. 34665941 - Pág. 4). Quantia essa reconhecida pelo autor como creditada em sua conta bancária. O réu também juntou documentos que comprovam o dia em que o autor compareceu à intuição financeira para solicitar a portabilidade e refinanciamento das dívidas (Id. 34665890 - Pág. 5). O autor também reconhece que solicitou a portabilidade dos empréstimos nesse dia.
9. Ainda, se o contrato de refinanciamento não ocorreu, caberia ao autor comprovar a quitação dos contratos antigos (n. 171905664, 178357018 e 181130487). Não há provas nesse sentido nos autos. Lado outro, o banco comprovou que os lançamentos das parcelas desses contratos que eram efetuadas no contracheque do autor nos valores de R$ 131,79, R$ 65,50 e R$ 51,80, foram substituídos por uma única parcela de R$ 249,90 no mês de maio de 2020 (Id. 34665976), corroborando a alegação da instituição financeira de refinanciamento, já que a modificação financeira ocorreu no mesmo período em que o contrato 196859747 foi entabulado.
10. Portanto, comprovada a origem e a validade do contrato de refinanciamento, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, devendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ser mantida.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.